Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-93.2021.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001106-93.2021.8.11.0023
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE BANCÁRIA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGIME HÍBRIDO. LEI N. 14.905/2024. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de seguro, com base em laudo pericial que atesta a falsidade da assinatura atribuída à consumidora, o que resultou na condenação solidária dos réus à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira por atuar como mera administradora da conta; (ii) afastamento da condenação por danos morais ante a inexistência de prova de abalo extrapatrimonial; (iii) redução do quantum indenizatório; (iv) conversão da restituição dobrada em simples por ausência de má-fé; e (v) aplicação da taxa SELIC e da Lei n. 14.905/2024 aos consectários da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira e a respectiva responsabilidade solidária por descontos indevidos decorrentes de fraude; (ii) definir a modalidade de restituição do indébito, se em dobro ou simples, diante da necessidade de perícia para a constatação da fraude; (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão de descontos mensais de valor reduzido; (iv) estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis após o advento da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda visto que responde solidária e objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecem o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A restituição dos valores indevidamente subtraídos deve operar-se na forma simples em decorrência da configuração de engano justificável, pois a fraude documental não possuía caráter grosseiro e a respectiva constatação exigiu perícia grafotécnica especializada, o que afasta a quebra da boa-fé objetiva e a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme a orientação do EAREsp n. 676.608/RS do Superior Tribunal de Justiça.
6. O desconto indevido de valor módico (R$ 35,00) em benefício previdenciário, embora configure falha na prestação do serviço, não caracteriza dano moral in re ipsa porque a falta de prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de comprometimento da subsistência da consumidora faz com que essa situação configure mero aborrecimento cotidiano, nos termos do REsp n. 2.248.813/SP do Superior Tribunal de Justiça e da Apelação Cível n. 1041581-03.2022.8.11.0041 deste Tribunal de Justiça.
7. Os consectários da condenação devem observar o regime híbrido estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, de modo que até 31/agosto/2024 incide a taxa SELIC integral, nos termos do Tema Repetitivo n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que de 01/setembro/2024 em diante aplica-se o IPCA para a atualização monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros moratórios, em observância à nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição de forma simples, afastar a indenização por danos morais e alterar os consectários da condenação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 7o, parágrafo único, art. 42, parágrafo único, art. 6o, inciso VIII; CC - art. 389, parágrafo único, art. 406, § 1o, art. 876; CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3o, art. 373, inciso II; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 112, EAREsp n. 676.608/RS, REsp n. 2.248.813/SP, REsp n. 2.222.178/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1041581-03.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-93.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDA BATISTA - CPF: 204.634.993-87 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIANE DOTINA RODRIGUES - CPF: 004.265.112-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE BANCÁRIA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGIME HÍBRIDO. LEI N. 14.905/2024. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de seguro, com base em laudo pericial que atesta a falsidade da assinatura atribuída à consumidora, o que resultou na condenação solidária dos réus à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira por atuar como mera administradora da conta;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais ante a inexistência de prova de abalo extrapatrimonial;
(iii)
redução do
quantum
indenizatório;
(iv)
conversão da restituição dobrada em simples por ausência de má-fé; e
(v)
aplicação da taxa SELIC e da Lei n. 14.905/2024 aos consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva da instituição financeira e a respectiva responsabilidade solidária por descontos indevidos decorrentes de fraude;
(ii)
definir a modalidade de restituição do indébito, se em dobro ou simples, diante da necessidade de perícia para a constatação da fraude;
(iii)
aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão de descontos mensais de valor reduzido;
(iv)
estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis após o advento da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda visto que responde solidária e objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecem o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A restituição dos valores indevidamente subtraídos deve operar-se na forma simples em decorrência da configuração de engano justificável, pois a fraude documental não possuía caráter grosseiro e a respectiva constatação exigiu perícia grafotécnica especializada, o que afasta a quebra da boa-fé objetiva e a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme a orientação do EAREsp n. 676.608/RS do Superior Tribunal de Justiça.

6. O desconto indevido de valor módico (R$ 35,00) em benefício previdenciário, embora configure falha na prestação do serviço, não caracteriza dano moral
in re ipsa
porque a falta de prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de comprometimento da subsistência da consumidora faz com que essa situação configure mero aborrecimento cotidiano, nos termos do REsp n. 2.248.813/SP do Superior Tribunal de Justiça e da Apelação Cível n. 1041581-03.2022.8.11.0041 deste Tribunal de Justiça.

7. Os consectários da condenação devem observar o regime híbrido estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, de modo que até 31/agosto/2024 incide a taxa SELIC integral, nos termos do Tema Repetitivo n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que de 01/setembro/2024 em diante aplica-se o IPCA para a atualização monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros moratórios, em observância à nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição de forma simples, afastar a indenização por danos morais e alterar os consectários da condenação.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 7o, parágrafo único, art. 42, parágrafo único, art. 6o, inciso VIII; CC - art. 389, parágrafo único, art. 406, § 1o, art. 876; CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3o, art. 373, inciso II; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 112, EAREsp n. 676.608/RS, REsp n. 2.248.813/SP, REsp n. 2.222.178/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1041581-03.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Peixoto de Azevedo nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Seguro registrada sob o n.
1001106-93.2021.8.11.0023
, ajuizada por
RAIMUNDA BATISTA
em desfavor do apelante e de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Raimunda Batista
, idosa aposentada e titular da conta n. 70.362-1, agência 1646, narrou que passou a identificar descontos mensais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), nomeados como “
Zurich Seguros
”, a partir de 06/abril/2020, operação jamais autorizada ou solicitada. (id. 353277850)

A requerente afirmou que os descontos totalizaram R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) até a data do ajuizamento e que suas tentativas de cancelamento administrativo não obtiveram êxito. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com fundamento em sua hipossuficiência e na responsabilidade solidária da instituição financeira e da seguradora.

Formulou, assim, os seguintes pedidos: concessão da gratuidade de justiça; tutela provisória de urgência para imediata cessação dos descontos; declaração de inexistência do contrato; restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e inversão do ônus da prova.

Citada,
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
apresentou contestação em que impugnou a gratuidade de justiça e sustentou a regularidade da contratação, com apresentação de proposta de adesão supostamente assinada pela requerente e de tela de cancelamento posterior do seguro. (id. 353277865)

A seguradora defendeu, ainda, o princípio do mutualismo como fundamento da atividade securitária, refutou o cabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé e impugnou o pedido de indenização por danos morais, por considerar que os fatos não ultrapassariam o limite do mero aborrecimento. Arguiu, por derradeiro, a ausência de solidariedade entre as partes rés e a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova.

O
Banco Bradesco S.A.
, por sua vez, suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou exclusivamente como administrador da conta corrente e mero prestador de serviços financeiros, sem participação no negócio jurídico celebrado com a seguradora. Arguiu, igualmente, a ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo. (id. 353277894)

No mérito, a instituição financeira negou a prática de ato ilícito, impugnou a configuração de danos morais e refutou a restituição em dobro por ausência de má-fé, com pedido subsidiário de restituição simples. Opôs-se, ademais, à inversão do ônus da prova.

Em
impugnação
às contestações,
Raimunda Batista
refutou as preliminares e a tese defensiva central, ao asseverar que a assinatura aposta na proposta de seguro apresentada pela seguradora não era de sua autoria, razão pela qual requereu a produção de prova pericial grafotécnica. Invocou, para tanto, a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 353277904)

Deferida a prova, foi produzido laudo pericial grafoscópico pelo
expert
nomeado, que, após confronto entre as assinaturas questionadas na proposta de seguro e os padrões gráficos coletados da pericianda, concluiu não haver indícios de autenticidade das firmas atribuídas à requerente, com grau de convicção equivalente à indicação negativa próxima da certeza. (id. 353277961)

Sobreveio, então,
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O magistrado de origem reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S.A.
com fundamento na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e declarou a nulidade do contrato de seguro, em razão da falsidade da assinatura atestada pelo laudo pericial. (id. 353277971)

No dispositivo, o juízo tornou definitiva a tutela de urgência para cessação dos descontos; declarou a inexistência do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes; e condenou os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Fixou, ao término, honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
em que renova, preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou exclusivamente como prestador de serviços financeiros, sem vínculo com a seguradora ou participação no negócio jurídico, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito em relação a si. (id. 353277975)

No mérito, o apelante sustenta a ausência de configuração dos danos morais, por entender inexistente a prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da recorrida e por considerar que os fatos não ultrapassariam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda em caráter subsidiário, o apelante requer a fixação dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento, a conversão da restituição em dobro em restituição simples, por ausência de má-fé, e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões
,
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso quanto à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, com o argumento de que a instituição financeira atuou como mediadora da contratação e responsável pela operacionalização dos descontos na conta da recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 353277988)

Quanto ao mérito devolvido, a seguradora postula a reforma parcial da sentença para que a restituição se opere na forma simples, em razão da ausência de má-fé, e para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, tenha o valor reduzido a patamar não superior a 1 (um) salário-mínimo.

A consumidora, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

O cerne recursal reside na legitimidade passiva da instituição financeira apelante, na modalidade da restituição dos valores descontados na conta-corrente da apelada, na caracterização do dano moral decorrente dos descontos e na adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação pecuniária.

O recurso comporta parcial acolhimento.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELANTE

O parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os autores da ofensa nas relações consumeristas. A norma integra ao polo passivo da demanda todos os agentes que participaram, de algum modo, da cadeia de fornecimento do produto ou serviço defeituoso.

Nessa linha, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que submete a relação entre o banco e o correntista ao microssistema protetivo consumerista.

Complementa esse quadro normativo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A
ratio decidendi
do verbete sumular funda-se na teoria do risco da atividade bancária. Fraudes perpetradas no ambiente de operações financeiras integram o risco inerente ao empreendimento explorado pelo banco, circunstância que atrai a responsabilização objetiva, independentemente de culpa.

No caso aqui analisado, sustenta o banco apelante haver atuado como mero prestador de serviços financeiros, sem qualquer envolvimento com a contratação celebrada entre a apelada e a seguradora requerida.

Essa tese, contudo, não prevalece, pois a responsabilidade da instituição financeira, no caso em exame, decorre objetivamente do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia consumerista, independentemente da aferição subjetiva da conduta de cada agente.

Frise-se que os descontos questionados pela apelada foram operacionalizados pelo próprio banco apelante, na conta-corrente por ele mantida, em favor da segunda requerida, Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Ademais, a fraude restou incontroversa nos autos. O laudo pericial grafotécnico concluiu categoricamente pela inexistência de indícios de autenticidade das assinaturas atribuídas à apelada na proposta de seguro (id. 213279435).

A autorização e a operacionalização de débitos em conta-corrente integram a esfera de responsabilidade da instituição financeira, a quem incumbe o dever de cautela quanto à origem e à legitimidade dos lançamentos efetuados.

A cobrança, portanto, materializou-se por meio de operação bancária explorada pelo próprio apelante, circunstância que atrai diretamente a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Os precedentes invocados pelo apelante, oriundos de Turmas Recursais de Juizados Especiais, não se sobrepõem ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular mencionado, nem afastam a responsabilidade solidária expressa no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente do consumidor. Pela dicção da norma, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A interpretação do requisito subjetivo do dispositivo passou por importante inflexão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A orientação anterior, que exigia a comprovação de má-fé do fornecedor, foi reformulada pela Corte Especial no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS.

Conforme o entendimento atualmente consolidado, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor. Basta a verificação da ausência de engano justificável, ônus probatório que incumbe ao próprio fornecedor, e não ao consumidor. (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/março/2021)

A
ratio decidendi
da tese funda-se na boa-fé objetiva que deve orientar todas as relações de consumo. O engano justificável, apto a afastar a restituição dobrada, é aquele decorrente de circunstâncias razoáveis, alheias ao controle do fornecedor e compatíveis com o dever de diligência que lhe é exigido.

A configuração do engano justificável, portanto, demanda análise concreta das circunstâncias que envolveram a cobrança indevida. Cabe verificar se a instituição financeira atuou de forma compatível com a boa-fé objetiva ou se, ao contrário, incorreu em conduta que evidenciasse desrespeito aos deveres anexos do contrato.

Cumpre distinguir, nesse particular, duas hipóteses bastante diversas:
(i)
a cobrança decorrente de fraude grosseira, ostensiva e perceptível por simples diligência rotineira da instituição configura quebra evidente da boa-fé objetiva e atrai a aplicação da dobra;
(ii)
diversamente, a cobrança fundada em documento aparentemente regular, cuja falsidade somente se revelou após exame técnico especializado, comporta enquadramento no conceito de engano justificável.

No caso dos autos, os descontos mensais no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) foram realizados na conta-corrente da apelada a partir de 06/abril/2020, em favor da seguradora requerida, com base em proposta de adesão acompanhada de assinatura atribuída à consumidora.

A falsidade da assinatura, fato central da controvérsia, somente foi confirmada após a realização de perícia judicial, com utilização de método grafocinético, equipamentos de ampliação especializados e exame minucioso de padrões gráficos coletados em momento posterior à contratação.

O perito judicial, valendo-se de técnica reconhecida pela doutrina especializada, concluiu pela existência de divergências gráficas significativas entre as assinaturas questionadas e os padrões da apelada. Essa conclusão, contudo, foi alcançada por meio de exame técnico que pressupõe formação especializada e instrumentos próprios da grafodocumentoscopia.

Daí decorre conclusão relevante para o deslinde do ponto: a fraude documental, no caso concreto, não ostentava caráter grosseiro ou perceptível ao exame ordinário e a irregularidade somente se evidenciou por meio de instrumento técnico-pericial, indisponível à instituição financeira no momento da operacionalização dos descontos.

Em consequência, não se pode atribuir ao banco apelante violação ao princípio da boa-fé objetiva. A instituição operou os débitos em conta-corrente com base em documentação aparentemente regular, encaminhada pela seguradora requerida, sem que dispusesse de elementos objetivos que apontassem, naquele momento, a falsidade da assinatura aposta na proposta de adesão.

Configura-se, portanto, o engano justificável previsto na parte final do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, embora efetivamente ocorrida, decorreu de circunstância alheia ao controle ordinário da instituição financeira, somente desvendada por meio de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Diante desse cenário, conquanto a sentença recorrida tenha reconhecido a má-fé das instituições e afastado o engano justificável, essa conclusão não se sustenta no caso concreto. A própria necessidade de instauração de prova pericial para constatação da fraude evidencia que a irregularidade não era detectável por simples conferência documental.

Convém esclarecer, por fim, que o reconhecimento do engano justificável não infirma a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados. A nulidade do contrato e a ausência de causa jurídica para a cobrança subsistem integralmente, com fundamento no artigo 876 do Código Civil, que disciplina a obrigação de restituir o pagamento indevido.

A diferença reside, exclusivamente, na modalidade da restituição. Afastada a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução deve operar-se pelo valor simples, com observância da correção monetária e dos juros legais, computados desde a data de cada desconto indevido.

Por essas razões, acolho a irresignação do banco apelante no ponto e reformo a sentença para determinar que a restituição dos valores descontados na conta-corrente da apelada se dê na forma simples, ressalvados os critérios de correção monetária e juros de mora a serem fixados no tópico subsequente.

DANOS MORAIS

A caracterização do dano moral em hipóteses de falha na prestação de serviço bancário demanda análise cuidadosa. Nem toda cobrança indevida ou contratação fraudulenta enseja, automaticamente, lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

O dano moral pressupõe violação de atributo integrante da esfera de dignidade da pessoa humana, com repercussão efetiva na honra, na integridade psíquica ou na tranquilidade do ofendido. Nesse sentido, o simples aborrecimento, o dissabor cotidiano ou o incômodo transitório, por mais desagradáveis que se apresentem, não alcançam o patamar exigido para a responsabilização extrapatrimonial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual a fraude bancária, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. A configuração da lesão extrapatrimonial reclama a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano e atinjam, de forma significativa, os direitos da personalidade da vítima. (STJ, REsp n. 2.248.813/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/março/2026, DJEN 16/março/2026)

Esse entendimento foi aplicado pela Corte Superior a hipótese análoga à dos autos. A despeito da contratação indevida e dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, afastou-se a condenação por danos morais, ao fundamento de que não se verificou prejuízo concreto a direito da personalidade, o que configurou mero dissabor e aborrecimento cotidianos. (STJ, REsp n. 2.222.178/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/setembro/2025, DJEN 15/setembro/2025)

Orientação idêntica prevalece no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Privado. Em precedente recente, que enfrentou fraude em empréstimo consignado comprovada por perícia grafotécnica, consolidou-se a tese de que a fraude, por si só, não gera dano moral indenizável, ausente a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero dissabor cotidiano. (TJMT, Apelação Cível n. 1041581-03.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/março/2026, DJE 31/março/2026)

Importa acrescentar que, embora o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autorize a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa prerrogativa não afasta o dever de a parte autora constituir prova mínima do direito alegado, ônus que lhe incumbe por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus probatório opera sobre os fatos que o fornecedor teria melhores condições de demonstrar, como a regularidade da contratação, a ausência de defeito no serviço ou a higidez dos lançamentos contábeis. Não alcança, todavia, os fatos constitutivos do direito alegado pelo consumidor, especialmente aqueles que dizem respeito à sua esfera pessoal e íntima, como a extensão e a efetiva repercussão do alegado abalo moral.

Diante desse cenário, a tese adotada pela sentença recorrida afastou-se da orientação atualmente consolidada, pois o juízo de origem reconheceu o dano moral
in re ipsa
a partir da condição de idosa aposentada da apelada e da natureza alimentar da verba atingida pelos descontos, sem exigir demonstração de circunstâncias agravantes.

Essa construção, conquanto sensível às peculiaridades da consumidora, não encontra respaldo no entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça nem nesta Corte. A presunção automática de dano moral em hipóteses de descontos indevidos de valor ínfimo, sem evidência de impacto concreto aos direitos da personalidade, foi expressamente afastada pela jurisprudência superior.

No caso em exame, os descontos mensais no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), iniciados em 06/abril/2020, correspondem a quantia que, embora relevante para a apelada, não se mostra apta, por si só, a comprometer a subsistência nem a configurar violação ao núcleo dos direitos da personalidade.

Soma-se a isso a constatação de que a apelada se limitou a alegações genéricas sobre as repercussões dos descontos em sua vida pessoal. A petição inicial narra, em termos abstratos, a existência de angústias, desassossego e suposta impossibilidade de cumprir compromissos assumidos, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento concreto que respaldasse essas afirmações.

A apelada não demonstrou, por exemplo, o comprometimento específico de despesas essenciais, o inadimplemento de obrigações em razão dos descontos, o impacto dos valores subtraídos em sua rotina financeira ou qualquer outro elemento concreto apto a evidenciar repercussão efetiva do fato em sua esfera extrapatrimonial.

Os autos tampouco registram inscrição do nome da apelada em cadastros restritivos de crédito, interrupção de serviço essencial, protesto de título ou qualquer outra circunstância agravante que eleve a situação para além do patamar do mero aborrecimento.

Cumpre registrar, ainda, que a tutela de urgência foi deferida tempestivamente e interrompeu a continuidade dos descontos, com preservação do benefício previdenciário da apelada.

A situação, portanto, não ostenta a gravidade exigida para configuração do dano moral extrapatrimonial nos moldes fixados pela jurisprudência consolidada.

O caso aqui analisado distingue-se, nesse aspecto, de outras hipóteses em que reconheci o dano moral decorrente de fraude bancária e desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso. Nas situações precedentes, os descontos alcançaram valores significativamente superiores ou o consumidor demonstrou, por meios probatórios concretos, o efetivo comprometimento de sua subsistência e o impacto material e emocional da conduta abusiva.

No presente caso, diversamente, o valor dos descontos é reduzido e a consumidora não se desincumbiu do ônus de carrear aos autos prova mínima do abalo sofrido, tampouco demonstrou que os descontos causaram prejuízos concretos à sua subsistência.

A ausência desses elementos probatórios, somada ao valor módico das parcelas, impede o reconhecimento da lesão extrapatrimonial nos moldes pretendidos pela sentença.

Por essas razões, acolho a irresignação do banco apelante no ponto e afasto a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com reforma parcial da sentença nesse particular.

Fica prejudicada, em consequência, a análise do argumento recursal relativo ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, porquanto afastada a própria condenação.

CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO

Os consectários da condenação pecuniária obedecem a regime jurídico que sofreu alteração significativa com a edição da Lei n. 14.905/2024, a qual conferiu nova redação ao artigo 406 do Código Civil e disciplinou o índice de atualização monetária no parágrafo único do artigo 389.

Antes dessa alteração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 112, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, denominada taxa SELIC.

A partir de 01/setembro/2024, data de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, o artigo 406 do Código Civil passou a dispor, em seu parágrafo primeiro, que a taxa legal corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389.

O parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, por sua vez, adotou como índice de atualização monetária a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, denominado IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A sistemática atualmente vigente comporta, portanto, dois componentes distintos: o índice de correção monetária corresponde ao IPCA, e a taxa legal de juros de mora corresponde à taxa SELIC deduzida do IPCA.

A alteração legislativa impõe a aplicação de regime híbrido aos débitos cuja mora se protrai no tempo. Até 31/agosto/2024 aplicam-se os critérios do regime anterior, com incidência da taxa SELIC integral, na esteira do Tema Repetitivo n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, além da atualização monetária. A partir de 01/setembro/2024 aplicam-se os critérios do novo regime, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA.

No caso em exame, a sentença recorrida fixou os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e a correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido.

Esses critérios, contudo, não se conformam ao entendimento firmado no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça nem à disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, o que autoriza a reforma da sentença no ponto específico.

Sustenta o banco apelante, nesse particular, a necessidade de adequação dos consectários aos parâmetros legais vigentes; e essa irresignação encontra respaldo na jurisprudência superior e na alteração legislativa.

Acolho, assim, o argumento recursal para que os consectários da condenação passem a observar o regime híbrido. Até 31/agosto/2024, incide a taxa SELIC integral sobre cada parcela descontada indevidamente, além da atualização monetária, a partir da data do respectivo desembolso. A partir de 01/setembro/2024, a correção monetária passa a ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, sempre computados desde a data de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
para reformar parcialmente a sentença recorrida e:

(i)
afastar a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(ii)
determinar que a restituição dos valores descontados na conta-corrente da apelada se opere na forma simples, e não em dobro, em razão da configuração do engano justificável previsto na parte final do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor; e

(iii)
adequar o critério de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação pecuniária, de modo que, até 31/agosto/2024, incida a taxa SELIC integral sobre cada parcela descontada indevidamente, a partir da data do respectivo desembolso, e, a partir de 01/setembro/2024, passe a incidir o IPCA a título de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA a título de juros de mora, em observância ao artigo 406, parágrafo primeiro, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Mantenho a sentença recorrida quanto aos demais pontos, notadamente no que se refere à declaração de inexistência do contrato de seguro e à obrigação solidária de restituição dos valores descontados indevidamente na conta-corrente da apelada.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, são devidos na proporção de 50% em favor dos patronos das empresas requeridas e 50% em favor dos patronos da parte autora, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil).

Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelada
Raimunda Batista
na origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026